Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela querelante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, em razão de não constarem nos autos provas suficientes para condenação.
2. Recurso próprio, adequado à espécie, tempestivo e com preparo regular (ID 40104721 e 40104487). Contrarrazões apresentadas pela querelada intempestivas.
3. A querelante, em suas razões recursais, sustentou que os fatos foram comprovados pelo relato de uma das testemunhas que presenciou xingamentos da querelada contra a querelante, por uma gravação de vídeo no dia do ocorrido e pela confissão da ora apelada. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para condenar a requerida como incurso nos artigos 139 e 140 do Código Penal.
4. Consta da peça acusatória que, no dia 12 de junho de 2021 o porteiro do prédio onde as partes residem interfonou no apartamento da querelante para informá-la que a querelada, bastante nervosa, teria solicitado que ela retirasse seu carro da vaga da garagem, porque o veículo estaria atrapalhando a acusada retirar o seu automóvel da vaga ao lado. A querelante alegou que, após o contato, desceu até a garagem para retirar seu veículo quando foi interpelada pela querelada, a qual, com o dedo em riste e agressiva, passou a proferir palavras ofendendo sua honra subjetiva e objetiva.
5. Ao contrário do alegado pela querelante, extrai-se do conjunto probatório constante dos autos a ausência de provas suficientes para ensejar a condenação da acusada, conforme bem ponderou a magistrada sentenciante.
6. Há nos autos duas versões divergentes sustentadas pela defesa e pela acusação, uma no sentido de que a atitude da querelada foi decorrente de repúdio ao comportamento da querelante ao chegar à garagem para retirar o veículo e outra de que apenas a ré quem proferiu palavras de cunho ofensivo em desfavor da autora.
7. As testemunhas ouvidas afirmaram não estarem presentes quando da discussão entre as partes, de forma que não puderam esclarecer a dinâmica dos fatos. A testemunha arrolada pela querelante, síndico do prédio à época do ocorrido, afirmou que quando chegou ao local estava apenas a querelada (ID 40104677 - 1min16s da gravação), a qual, bastante alterada, relatou a discussão havida entre as partes. Nesta mesma direção, a testemunha arrolada pela querelada informou que não estava presente no dia dos fatos (ID 40104685 – 4min03s da gravação), somente tendo ciência do conflito ao ler o que foi registrado no livro de ocorrências do condomínio.
8. As câmeras de segurança do prédio gravam apenas imagens, não tendo gravação de áudio, conforme relatado pelas testemunhas e confirmado por meio do vídeo juntado pela querelante no ID 40104488. É possível depreender das imagens gravadas na garagem do prédio no dia dos fatos que ambas as partes, em momentos diferentes, apontaram o dedo uma para outra (a querelada - 1min10s e a querelante - 1min26s) e, ao que tudo indica, discutiam. Entretanto, em razão de não ter som, não é possível saber se durante a discussão foram proferidas ofensas ou, em caso positivo, se apenas a querelada ofendeu a honra da querelante ou se foram ofensas recíprocas.
9. A ré, quando de seu interrogatório, afirmou que estava bastante nervosa no dia dos fatos. Alegou que a querelante estacionava seu veículo ocupando parte de sua vaga, dificultando a saída e entrada do carro de seu falecido marido. Alegou que já se encontrava chateada, em razão de uma colisão que teria ocorrido anteriormente, antes do falecimento de seu esposo, entre o automóvel dele e da querelante. Em continuidade a narrativa dos fatos, sustentou que “se eu gritei, a querelante também gritou, se eu xinguei, a querelante também xingou”, não podendo se extrair desse relato qualquer confissão de sua parte, como defendeu a acusação.
10. Necessário reconhecer a fragilidade probatória, na medida em que não há testemunhas que tenham presenciado, no momento da discussão, a querelada ter proferido as ofensas alegadas pela acusação. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do estacionamento do prédio não foram aptas a esclarecer se as ofensas foram recíprocas ou se apenas a querelada ofendeu a honra da autora.
11. É certo que no dia dos fatos a querelada estava bastante nervosa, conforme, inclusive, afirmou em seu depoimento, porém. Não foi comprovada a presença do elemento subjetivo específico do tipo, consistente na especial intenção de ofender a honra subjetiva e objetiva da querelante.
12. Ausente a certeza necessária quanto à prática dos crimes contra honra pela querelada, deve ser mantida a sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em custas adicionais e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.